Tribunal: STF
Processo: HC 208268
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.10.2021 por Conrado de Souza Franco, advogado, em benefício de Gustavo de Oliveira Bonfim, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.10.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 154.921/SP:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Apreensão de significativa quantidade de drogas – transporte de 13 tijolos de maconha, pesando 10 Kg, entre Estados da Federação. Precedente. 4. A tese defensiva de ser o paciente mera "mula" não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, é "[i]nadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de "mula do tráfico", ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus." (HC n. 673.905/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 20/09/2021). 5. Agravo regimental conhecido e improvido” (e-doc. 7).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em 26.6.2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.340/2006 (e-doc. 5).



    3. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 2149295-48.2021.8.26.0000, denegado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (acórdão não juntado).



    4. O julgado do Tribunal paulista foi objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 154.921/SP, ao qual negado provimento pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, com os fundamentos seguintes:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por GUSTAVO DE OLIVEIRA BONFIM contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2149295-48.2021.8.26.0000). 



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, pois estaria transportando, juntamente com a corré, 13 tijolos de maconha, pesando 10 Kg, e que receberia a quantia de R$ 1.000,00, pelo transporte da droga da cidade de Três Lagoas/MS para Ilha Solteira/SP. 



    Homologado o flagrante, foi decretada a prisão preventiva, conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 19/25). 



    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, alegando falta de fundamentos para a prisão preventiva, bem como requereu sua revogação, em virtude do quadro de pandemia causado pelo COVID-19. O Tribunal, contudo, denegou a ordem (e-STJ fl. 209): 



    Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas e associação para esse fim Prisão em flagrante Conversão em preventiva Grande quantidade de droga apreendida Presença dos requisitos da custódia cautelar Decisão bem fundamentada Liberdade provisória em razão da disseminação da covid-19 Impossibilidade Constrangimento ilegal Inexistência Ordem denegada. 



    Na presente oportunidade, a defesa reafirma a ausência de motivação idônea para o decreto preventivo, ressaltando, ser o recorrente apenas ‘mula’. 



    Sustenta as condições pessoais favoráveis do recorrente - primário, com bons antecedentes, residência fixa. Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao recorrente, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. (…)



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).



    No caso, como se viu das transcrições, a medida constritiva foi fundamentada diante da gravidade da conduta, pois o recorrente estaria transportando 13 tijolos de maconha, pesando 10 Kg, entre Estados da Federação, com a suposta finalidade de fornecimentos a terceiros.



    Com efeito, [...] esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n.º 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 



    Confira-se, a título de ilustração, julgados desta Corte Superior: (…) Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Mencione-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n.º 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n.º 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (…)



    Diante do exposto, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Assim, nego provimento ao presente recurso em habeas corpus” (e-doc. 6).



    5. Contra essa decisão a defesa apresentou agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 19.10.2021 (e-doc. 7).



    6. Na presente impetração, afirma-se que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente seria genérica e carente de fundamentação idônea.



    Sustenta o impetrante que “não [teria] se desincumbi[do] o Magistrado de elencar em sua decisão, de forma motivada e fundamentada, o perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema da decretação da prisão preventiva”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de GUSTAVO DE OLIVEIRA BONFIM, para que seja REVOGADA SUA PRISÃO PREVENTIVA e, caso entenda necessário, sua substituição por uma ou mais MEDIDAS CAUTELARES, nos termos do artigo 319, do CPP, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA, se comprometendo ainda a comparecer a todos os atos/mandamentos judiciais. 



    Consigna-se ainda que o paciente se comprometendo ainda a comparecer a todos os atos/mandamentos judiciais. 



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida encontra-se desprovida de validade processual e constitucional” (fls. 21-22, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Em 6.7.2021, foi impetrado neste Supremo Tribunal o Habeas Corpus n. 204.307/SP, apresentando-se a mesma pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente.



    Em 7.7.2021, vieram-me conclusos os autos daquele habeas corpus, ao qual neguei seguimento em 14.7.2021, mas concedi a ordem de ofício apenas para determinar a realização de audiência de custódia pelo juízo de primeiro grau. Tem-se nos fundamentos daquela decisão: 



    “Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 678.060/SP. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2149295-48.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Alexandre Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (…)



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo platonista da Vara Criminal da Comarca de Andradina/SP, em 26.6.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com os fundamentos seguintes:



    “(...) De início, com fulcro no art. 310, § 4º, do Código de Processo Penal, e no art. 8º, caput, da Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, DISPENSO a realização da audiência de custódia, em virtude da pandemia de Covid-19. 



    Analisando o in folio, verifico que os autuados foram presos em situação de flagrante, capitulada no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, estando em formalmente m ordem a prisão, razão pela qual HOMOLOGO o auto prisional. 



    Diante da representação formulada pela autoridade policial e encampada pelo Ministério Público, passo à análise do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, para fins de conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    Segundo narraram os policiais militares, estavam na rodovia sp 300 km 667 sentido Três Lagoas/MS a Castilho/SP realizando a operação denominada "Narco Brasil". Disseram que em dado momento avistaram o veículo modelo Corolla, da cor preta, o qual estava sendo conduzido pela custodiada e ao lado no passageiro estava o custodiado. Após o sinal de parada a condutora do veículo acelerou e furou o bloqueio, motivo pelo qual foram ao encalço, durante o percurso o carro em que estavam os custodiados parou no acostamento, momento em que o custodiado desceu do veículo e dispensou um saco. O custodiado retornou ao veículo para reiniciarem a fuga, mas não conseguiram êxito. Ao realizarem a abordagem policial, constataram que no interior do saco dispensado pelo custodiado havia treze tijolos de maconha, os quais pesaram 10kg. Ao indagar o custodiado acerca dos fatos, ele informalmente confessou que receberia a quantia de R$ 1.000,00 para realizar o transporte da droga da cidade de Três Lagoas/MS até a cidade de Ilha Solteira/SP, bem como relatou que sua esposa apenas veio a saber da droga quando já estavam na cidade de Três Lagoas/MS. Ao indagarem a custodiada, ela informou que não sabia que iria transportar drogas, vindo a saber apenas quando chegou na cidade de Três Lagoas/MS. Interrogado o custodiado confessou que foi até a cidade de Três Lagoas/MS buscar o entorpecente, o qual tinha destinação a cidade de Ilha Solteira/SP (fls. 09). De outro lado, interrogada em solo policial, a custodiada informou que não sabia, à principio, que estava indo à Três Lagoas/MS buscar entorpecentes e que tal situação lhe foi revelada apenas quando chegaram àquela cidade (fls. 08). Deve-se atentar para o fato de que a custodiada afirmou que embora não soubesse que seu companheiro estava indo buscar drogas, desconfiou que disso se tratava quando viu que um terceiro deixou um saco no interior do carro. Sua declaração é parcialmente corroborada pelo quanto afirmado pelo custodiado, no sentido de que sua companheira de nada sabia. 



    Em sede perfunctória, os elementos informativos demonstram que há materialidade delitiva, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 20/21) e laudo de constatação provisória (fls. 43/46), bem como indícios suficientes de autoria em relação aos autuados, enquadrando-se as condutas, em tese, nos tipos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006. 



    Com efeito, é o caso de converter o flagrante em preventiva em relação ao custodiado, Gustavo. 



    Não obstante as condições pessoais serem favoráveis, não se pode descurar dos demais elementos informativos amealhados aos autos. 



    Pois bem. 



    Verifica-se que o custodiado após receber sinal de parada dos agentes policiais solicitou à sua esposa que furasse o bloqueio e evadisse, o que ocasionou uma perseguição policial em alta velocidade pela rodovia, o que denota gravidade em sua conduta. Ademais, após parar o veículo, o custodiado retornou ao carro para tentar novamente empreender fuga, situação que, em sede de cognição sumária, revela que o intento era se desvencilhar da polícia. Além disso, há que observar a quantidade entorpecente aprendido (10 kg de maconha) e o fato de que pode estar presente, ao menos em tese, a circunstância da interestadualidade (art. 40, inc. V, da Lei de Entorpecentes). 



    Desta feita, a prisão preventiva exsurge como medida necessária para o resguardo da ordem pública, da instrução penal e de futura aplicação da lei penal. Não socorre ao autuado, neste momento, o fato de ostentar condições pessoais favoráveis, como residência fixa, família constituída ou emprego definido, fatores que não impedem a custódia preventiva, quando presentes, como no caso, seus requisitos autorizadores, notadamente a elevada quantidade de entorpecente apreendida. Nesse sentido, veja-se: (…)



    Outrossim, as medidas cautelares alternativas ao cárcere não se mostram aptas ao caso concreto pelas razões acima expostas, sobretudo pela tentativa de fuga, o que faz da prisão cautelar o instrumento necessário para garantir a ordem púbica. 



    Por fim, não há nos autos elementos indicando que o autuado estaria enquadrado em grupo de risco, seja pela idade ou condição de saúde pessoal, o que poderia servir como fundamento extrínseco para a concessão da liberdade provisória, nos termos propagados pelo art. 8º, § 1º, inciso I, alínea "b", da Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. (…)



    Diante o exposto, com fulcro nos artigos 310, c/c art. 312 e art. 315, todos do Código de Processo Penal do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva de GUSTAVO DE OLIVEIRA BONFIM (….)”. (fls. 14-20, e-doc. 10).



    Nesse sentido, ao analisar o Habeas Corpus n. 2149295-48.2021.8.26.0000, o Desembargador Alexandre Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, salientou a circunstância de o paciente ter tentado fugir do bloqueio policial, sendo perseguido e preso enquanto transportava grande quantidade de entorpecentes (cerca de dez quilogramas de maconha) para outro Estado.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medidas cautelares diversas.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e a quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: (...)



    12. O exame da alegação de que o paciente seria somente transportador das drogas apreendidas, sem envolvimento com alguma organização criminosa, como alegado, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: (...)



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    13. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    14. Consta da decisão de primeira instância (fls. 14-20, e-doc. 10) não ter sido realizada audiência de custódia, configurando-se manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício para que o ato seja cumprido.



    A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até vinte e quatro horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público.



    Em processos análogos, tem-se decidido que, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016; e HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020, este último com a seguinte ementa: (…)



    15. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do juiz de origem e que não podem ser substituídos por decisão deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (…)



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Andradina/SP (autos n. 1500199-44.2021.8.26.0605) realizar, de imediato, audiência de custódia, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar”.



    8.  No presente habeas corpus, insiste o impetrante na revogação da prisão cautelar do paciente, antes examinada em decisão transitada em julgado no Habeas Corpus n. 204.307/SP.



    9. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    10. É de se realçar não se ter comprovado que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau na audiência de custódia realizada em 15.7.2021 (e-doc. 8), também questionada nesta impetração, tenha sido objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes. Essa circunstância obsta o conhecimento inaugural da insurgência apresentada contra o mencionado provimento judicial, sob pena de inadmissível supressão de instância.



    11. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo terem sido os autos da ação penal originária conclusos para sentença em 28.10.2021. A alegação da defesa de que seria o paciente “mula” do tráfico de drogas há de ser apreciada pelo juízo de primeiro grau em cognição exauriente dos elementos de convicção produzidos na instrução processual. 



    Como assentado na decisão proferida no Habeas Corpus n. 204.307/SP, do que se tem comprovado, nos autos, a custódia cautelar do paciente “harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e a quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar”. 



    12. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora